Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-86.2016.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002583-86.2016.8.11.0010
RECORRENTE: MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71631458):
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO TENTADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATOS PREPARATÓRIOS NÃO PUNÍVEIS, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE – MERA PREPARAÇÃO – ADENTROU IMÓVEL – EXPOSIÇÃO DO BEM JURÍDICO A PERIGO REAL – ATO IMEDIATO ANTERIOR À SUBTRAÇÃO – FASE EXECUTÓRIA – ATOS PUNÍVEIS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMG – DESISTENCIA - PRESENÇA DOS POLICIAIS – VOZ DE PRISÃO – IMPRESCINDIVEL QUE O AGENTE DESISTA POR SUA PRÓPRIA VONTADE – ARESTO DO TJMT – EXCLUDENTE DE TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA - REPOUSO NOTURNO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - FASES POLICIAL E JUDICIAL - CONFISSÃO DO APELANTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - PREMISSA DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ação ultrapassou a mera preparação, haja vista que a entrada no imóvel público e a exposição do bem jurídico a perigo real, configura ato imediato anterior à subtração pretendida, a evidenciar o início da fase executória do crime.
“Execução: é a fase de realização da conduta designada pelo núcleo da figura típica, constituída, como regra, de atos idôneos e unívocos para chegar ao resultado, mas também daqueles que representarem atos imediatamente anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor.” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 12a Ed. Editora Forense. 2016. p. 313)
“Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime [...] pois os atos externados ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal.” (STJ, REsp 1252770/RS);
“Comprovado que o plano concreto do autor era invadir a residência da vítima para cometer o crime de furto, é certo que a entrada do agente no imóvel de propriedade da ofendida configura ato imediatamente anterior à prática da subtração, a ultrapassar a mera preparação, já tendo o acusado iniciado a fase de execução de seu plano criminoso.” (TJMG, APR N.U 10433140151369001)
É imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial, para reconhecimento da desistência voluntária (Art. 15 do CP, TJMT, Ap. n° 79644/2012).
“Incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas.” (TJMT, (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012)
Nas razões do recurso especial (Id. 79634975), o recorrente sustenta violação ao artigo 15 do Código Penal, sob o argumento de que “a prova haurida cumpre com todos os requisitos para a aplicação do instituto da desistência voluntária , não se tratando de crime consumado ou tentado, posto que o Recorrente não subtraiu, nem fora impedido de subtrair por circunstâncias alheias à sua vontade, mas, sim, por decisão própria.”
Recurso tempestivo (Id. 80343988).
Contrarrazões (Id. 81192995).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 15 do Código Penal, almejando o reconhecimento da desistência voluntária do recorrente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela súmula no 07 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. POSSE MANSA E TRANQUILA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CONSUMAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, pode o Relator, monocraticamente, dar ou negar provimento a recurso especial quando houver entendimento dominante sobre a matéria no Tribunal. É o que está sedimentado na Súmula n.o 568 do STJ.
Ademais, a possibilidade de submeter a matéria ao exame do órgão colegiado por meio do agravo regimental afasta a arguida ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral será apresentado em mesa, para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. Além disso, o art. 159, inciso IV, do RISTJ também afasta a realização de sustentação oral no julgamento do agravo regimental, salvo expressa disposição legal em contrário, o que não constitui a hipótese dos autos. Precedente da Terceira Seção.
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, vícios inexistentes na hipótese.
4. Conforme a orientação firmada nesta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.524.450/RJ, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, "[c]onsuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp n.o 1.524.450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).
5. Ademais, "[a] existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial" (REsp Repetitivo n.o 1.385.621/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).
6. Para se desconstituir o entendimento firmado pela Corte de origem no sentido da não ocorrência da desistência voluntária, seria necessário proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso especial, conforme disposto no enunciado da Súmula n.o 7 desta Corte. Precedentes.
7. Segundo o entendimento desta Corte, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inciso I, do Código Penal, sendo possível a sua realização de forma indireta ou, ainda, a prova testemunhal, somente quando os vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1344238/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) (destaquei)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSERTIVAS DE QUE O RÉU, ORA AGRAVANTE, NÃO TINHA DOMÍNIO DO FATO, BEM COMO OCORREU A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA PRÁTICA DO DELITO. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pretendida modificação do entendimento do Tribunal de origem para reconhecer que o ora agravante não tinha domínio dos fatos, bem como desistiu voluntariamente da prática do delito, demanda o inevitável revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 984.119/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça